Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA, CRACK E COCAÍNA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEIS. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PALAVRAS DOS POLICIAIS. NARRATIVA DO USUÁRIO. DIFUSÃO ILÍCITA. FILMAGENS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. BEM JURÍDICO TUTELADO. SAÚDE PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28. INVIÁVEL. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SER USUÁRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REINCIDENTE ESPECÍFICO. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. REGIME. ADEQUAÇÃO PARA O MAIS BENÉFICO. INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face de sentença que condenou o réu como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão são: (i) absolvição, princípio da insignificância; desclassificação da conduta para uso de pessoal; (ii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) na dosimetria, aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006); (iv) fixação do regime semiaberto ou aberto; (v) a concessão da justiça gratuita ao apelante.
III. Razões de decidir:
3. Diante de provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo apelante, consubstanciadas principalmente na palavra dos policiais, nas filmagens realizadas por estes durante o monitoramento e no depoimento extrajudicial do usuário abordado, que confirmou ter comprado do réu a droga que portava na ocasião, não há que falar em absolvição ou desclassificação de qualquer espécie.
4. O princípio da insignificância é inaplicável ao delito de tráfico ilícito de drogas, porquanto trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato.
5. Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para o tipo do artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (uso de entorpecentes para consumo próprio) quando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006), na modalidade “vender” para difusão ilícita, especialmente pelos relatos dos policiais na fase inquisitorial e em juízo, pelas circunstâncias do flagrante, antecedidas de informações da mercancia e campana, pela narrativa do usuário na seara administrativa e judicial, e pela apreensão das drogas e de dinheiro em espécie.
6. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei n. 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, como único vetor, logo, não se admite a exasperação da pena-base quando a quantidade de droga não for relevante. Na espécie, embora a natureza da droga possua efeito altamente deletério (“crack” e cocaína), a quantidade não é expressiva a ponto de justificar o aumento da pena-base.
7. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não se observa no caso.
8 Tratando-se de réu reincidente, ainda mais específico, como no caso, mesmo com pena inferior a 8 (oito) anos, a fixação do regime inicial fechado é providência que decorre diretamente do texto legal.
9. O estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, como as custas processuais, deve ser aferido no Juízo das Execuções.
IV. Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido.